Tribunal: TJMT
Processo: 0065595-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SOLANGE APARECIDA GONÇALVES
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 65595/2019
Data de Julgamento: 09-12-2019

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.
A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
SOLANGE APARECIDA GONÇALVES
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
Embargos de declaração opostos por Solange Aparecida Gonçalves contra acórdão que retificou a sentença (fls. 239/258verso, volume II).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à possibilidade de anulação de nota de empenho de despesa liquidada sem que fosse observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, além de inexistir motivo para tanto.

Requer seja sanada a apontada omissão, bem como a integração do acórdão com o prequestionamento dos artigos 62 e 63, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, bem como do artigo 5o, LIV, LV e LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Contrarrazões do Município de Várzea Grande às fls. 276/277verso, volume II.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA — QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NEM DECIDIDAS NO PROCESSO — VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO DECORRENTE DO ARTIGO 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — CONHECIMENTO DO RECURSO — IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME NECESSÁRIO — ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA — PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO — INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO — DESNECESSIDADE — OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO — NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não é juridicamente possível o conhecimento de recurso de apelação em que as razões do pedido de reforma consistem em questões não suscitadas nem discutidas no processo, a violar o princípio do contraditório decorrente do artigo 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, comumente nominado de princípio da dialeticidade.
A anulação de empenho de despesa independe de prévia manifestação do interessado; logo, prescinde de instauração de processo administrativo. Ademais, não há violação ao contraditório e à ampla defesa, por se cuidar de prerrogativa da Administração.
Recurso não conhecido. Sentença retificada. (fls. 239/verso, volume II).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, o ato de anulação de empenho de despesa decorreu da constatação de inserção indevida de dados em sistema de informações e não estava sujeito ao contraditório e à ampla defesa, por se cuidar de prerrogativa da Administração.

[...] No caso, a anulação de empenho está fundamentada em alegação de inserção indevida de dados em sistema de informações: ‘Esse empenho foi inserido no sistema da Prefeitura no apagar das luzes da gestão do Prefeito cassado Wallace Guimarães, dois (02) dias antes da cassação” (manifestação da Prefeita do Município de Várzea Grande, fls. 52, volume I).
[...]
Ademais, repiso, está a se tratar de procedimento, não processo administrativo, de execução de despesas públicas, cujos atos de empenho, liquidação e pagamento são praticados pela autoridade competente, na forma da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, independentemente de manifestação do interessado.
Assim, não se constata violação a direito líquido e certo da impetrante, visto que, a anulação ou o cancelamento de empenho de despesa prescinde de instauração de processo administrativo, mormente, porque, o empenho, de per si, não gera obrigação do Estado (em sentido lato) de pagar a despesa empenhada. [...]. (fls. 256verso/257, volume II). [com itálico no original]

Ademais, uma vez procedida à anulação do empenho de despesa, os atos dele decorrentes são nulos, pelo que não se fazia necessária a instauração de processo administrativo para anular a liquidação.

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (Relator convocado), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a Vogal convocada) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - RELATOR